Tribunal: TJES
Processo: 5037575-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037575-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MALVINA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5008601-29.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SABINO ANTONIO CALETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 13733444.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a ocorrência de prescrição e decadência, a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ensejar as reparações pretendidas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução das condenações.
3.
Rejeitam-se as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Conforme bem fundamentado na sentença, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, com descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da autora, o prazo para o ajuizamento da ação renova-se a cada desconto, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
4.
Quanto ao mérito, a controvérsia exsurge de evidente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade.
5.
No caso em apreço, restou caracterizado o vício de consentimento, uma vez que a parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi induzida a erro, firmando contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa e de quitação dificultada. O Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter prestado informação clara e adequada sobre a natureza do produto, violando o art. 6º, inciso III, do CDC.
6.
A solução adotada pelo juízo sentenciante — de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros média de mercado para aquela modalidade à época da contratação (outubro de 2015) — é medida que se impõe para reequilibrar a relação contratual e evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes.
7.
Apurou-se que os valores já descontados do benefício da Recorrida (R$ 5.310,01) superam o montante devido pelo empréstimo recalculado (R$ 2.451,33), sendo correta a declaração de quitação do contrato e a condenação à restituição do valor pago a maior.
8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional. A quantia é justa e suficiente, considerando a gravidade da conduta do Recorrente — que impôs descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar por anos — e a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico da medida.
9.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)